Tribunal: TJDFT
Processo: 0727595-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA EM CARGOS DE ANALISTA E GESTOR DE APOIO ÀS ATIVIDADES POLICIAIS CIVIS DO DISTRITO FEDERAL (PCDF). PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. ELIMINAÇÃO DO CONCURSO. TUTELA DE URGÊNCIA. PERMANÊNCIA NO CERTAME. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO REFORMADA.
1. Na hipótese, e para fins de tutela de urgência, evidencia-se que o procedimento de heteroidentificação ao qual a candidata demandante foi submetida observou as previsões legais e editalícias, especialmente no que diz respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não se vislumbrando, assim, ilegalidade do ato administrativo impugnado. 1.1. O mérito administrativo não deve, em regra, sofrer ingerência do Poder Judiciário, cuja atuação deve limitar-se às hipóteses de flagrante ilegalidade do ato ou abuso de poder, situação que não se verifica “prima facie”.
2. A manifestação preliminar desse entendimento não importa na antecipação do julgamento da causa, que deverá enfrentar as alegações e as evidências das provas no curso do processo. Inviável decidir-se o mérito da ação nos lindes estreitos do agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.
3. Agravo de Instrumento interposto pela ré conhecido e provido. Agravo Interno interposto pela autora julgado prejudicado.